Tribunal: STJ
Processo: 5112581-24.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947253 - GO(2025/0191611-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SISTEMA GOYASES DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
AGRAVADO
: ISADORA DE MORAIS SANTOS
AGRAVADO
: ISABEL ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE MORAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MORAIS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR DANOS CAUSADOS A ALUNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
SÚMULA N. 83/STJ.
ESTÉTICOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade objetiva
da instituição de ensino pelos danos causados a alunos durante o período em
que estão sob sua vigilância e autoridade decorre da aplicação da teoria do
risco do empreendimento.
2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juiz é o
destinatário final das provas e pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias, conforme o
do CPC. A revisão desse entendimento
art. 370
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A revisão do
indenizatório por danos morais e estéticos somente é
quantum
possível quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no caso concreto, sendo os valores fixados razoáveis e proporcionais.
Rever tais valores encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro foi afastada, pois o evento
danoso decorreu de falha no dever de vigilância da instituição de ensino, não
havendo comprovação de excludentes de responsabilidade.
5. A incidência das Súmulas 7 e
impede o conhecimento do recurso
83/STJ
especial pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal e prejudica o
art. 105,
exame da divergência jurisprudencial pela alínea "c".
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a984938-5678-425e-b6ae-6ba57edf039a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a984938-5678-425e-b6ae-6ba57edf039a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947253 - GO(2025/0191611-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SISTEMA GOYASES DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
AGRAVADO
: ISADORA DE MORAIS SANTOS
AGRAVADO
: ISABEL ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE MORAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MORAIS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR DANOS CAUSADOS A ALUNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
SÚMULA N. 83/STJ.
ESTÉTICOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade objetiva
da instituição de ensino pelos danos causados a alunos durante o período em
que estão sob sua vigilância e autoridade decorre da aplicação da teoria do
risco do empreendimento.
2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juiz é o
destinatário final das provas e pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias, conforme o
do CPC. A revisão desse entendimento
art. 370
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A revisão do
indenizatório por danos morais e estéticos somente é
quantum
possível quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no caso concreto, sendo os valores fixados razoáveis e proporcionais.
Rever tais valores encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro foi afastada, pois o evento
danoso decorreu de falha no dever de vigilância da instituição de ensino, não
havendo comprovação de excludentes de responsabilidade.
5. A incidência das Súmulas 7 e
impede o conhecimento do recurso
83/STJ
especial pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal e prejudica o
art. 105,
exame da divergência jurisprudencial pela alínea "c".
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SISTEMA GOYASES DE
ENSINO E CULTURA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fl. 1230):

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de reparação por
danos materiais, morais e estéticos. Prevenção. Vacância
do cargo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Julgamento simultâneo. Impossibilidade. Lesão física
sofrida por aluno dentro das dependências da instituição de
ensino. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de
serviço. Culpa exclusiva de terceiro afastada. Dano moral e
estético. Ocorrência. Indenização razoável e proporcional.
Juros de mora. Citação. Danos materiais devidos. Ausência
de comprovação dos danos materiais sofridos pelos pais.
Pensão alimentícia vitalícia. Quantum proporcional.
Honorários contratuais. Dano material. Impossibilidade.
Ônus sucumbenciais. Distribuição correta.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.1.280-1.290).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, cerceamento de defesa,
por violação dos arts. 7o, 8o, 10, 370 e 374 do CPC, afirmando que o indeferimento da
prova testemunhal ocorreu apenas na sentença, sem prévia intimação, em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Argumenta que: a) a prova foi oportunamente especificada por ambas as
partes e renovada nos autos de origem; e b) o Tribunal de origem rejeitou o cerceamento
sob fundamento de inutilidade da prova para afastar a responsabilidade objetiva da
escola, o que contrariaria o dever judicial de determinar as provas necessárias e a
isonomia. Defende que a matéria é estritamente jurídica e não demanda reexame de
provas, sendo indevida a aplicação das Súmulas n.
e n.
(fls. 1926-1927).
7/STJ
83/STJ
Aduz, ainda, a culpa exclusiva de terceiro, como causa excludente de
responsabilidade, por violação do
§ 3o, II, do CDC, ao argumento de que o evento
art. 14,
danoso decorreu de ato criminoso, doloso e imprevisível de aluno que ingressou armado
e efetuou disparos dentro da escola, rompendo o nexo causal, sem falha específica do
serviço. Afirma que a controvérsia envolve a correta subsunção jurídica dos fatos
incontroversos ao
§ 3o, II, do CDC sem necessidade de revolver provas, e que o
art. 14,
acórdão recorrido teria adotado responsabilidade absoluta, extrapolando os limites da
responsabilidade objetiva do fornecedor (fls. 1928-1930).
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

Sustenta, outrossim, a possibilidade de revisão do
indenizatório
quantum
por exorbitância, sem ofensa à
com revaloração dos critérios jurídicos
Súmula n. 7/STJ,
de proporcionalidade e razoabilidade, apontando violação dos arts. 944 e 945 do Código
Civil (fls. 1930-1932).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.937-1.959).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em saber se i) a instituição de ensino pode ser
responsabilizada objetivamente pelos danos causados à aluna durante o período em que
esta se encontrava sob sua vigilância e autoridade, considerando a teoria do risco do
empreendimento; ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da
prova testemunhal, e se tal decisão violou os princípios do contraditório e da ampla
defesa; e iii) se é possível revisar o
indenizatório fixado para os danos morais e
quantum
estéticos, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A demanda tem origem em ação de reparação por danos materiais, morais e
estéticos, proposta por aluna vítima de lesão no interior da escola, em que o Tribunal a
condenou a instituição de ensino em responsabilidade objetiva, assim como
quo
em danos morais e estéticos (fls. 1213-1225).
Consoante aludido na decisão agravada, a Corte estadual decidiu a
controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ, a qual informa que "os
estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no
período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da
aplicação da teoria do risco do empreendimento" (AgInt no
relator
AREsp n. 891.249/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2017,
)
27/10/2017.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
SOFRIDO
POR
ALUNA
NO
INTERIOR
DE
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
PRECEDENTES.
FALHA NA
SÚMULA 83/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVER O JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

QUANTUM

SÚMULA
7/STJ.
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

1. Ao examinar a dinâmica dos fatos que permearam a
demanda, o Tribunal de Justiça concluiu pela falha na
prestação de serviço da instituição de ensino, consignando
sua responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido
em suas dependências pela falha no dever de vigilância,
afastando, por consequência, o fato exclusivo da vítima.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame de matéria fática e das demais provas constantes
dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência firmada por esta
Corte segundo a qual "os estabelecimentos de ensino
respondem objetivamente pelos danos causados a
alunos no período em que estes se encontrarem sob sua
vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria
do
risco
do
empreendimento"
(AgInt
no
Relator o Ministro Ricardo Villas
AREsp 891.249/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
.
Incidência,
no
ponto,
da

27/10/2017)
Súmula 83/STJ.
3. Em relação à condenação pelos danos morais e estéticos
e ao pedido alternativo de redução do quantum
indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a
revisão do valor arbitrado somente é possível quando
irrisório ou exorbitante o montante fixado, o que não se
visualiza no presente caso, pois o valor fixado em R$
15.000,00 (quinze mil reais), para os danos estéticos, e R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos
morais, cumpre os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Além do mais, os valores foram
reduzidos
pelo
acórdão
recorrido,
tendo
sido
suficientemente justificados no voto condutor proferido,
considerando a extensão dos danos estéticos em grau
mínimo e a concorrência da vítima para o evento danoso.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro também
demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A recorrente não cumpriu o disposto nos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois a
demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos
do acórdão recorrido e das decisões apontadas como
divergentes, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que
não foi feito na hipótese.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.322.081/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018,
DJe de
)
19/10/2018.
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

Ainda, quanto ao alegado cerceamento de defesa com fundamento na
inutilidade da prova, a instância ordinária, de igual modo, decidiu em conformidade com
a jurisprudência desta STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO
MÉDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RATEIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe
avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências
inúteis ou meramente protelatórias, em consonância
A
com o disposto na parte final do
do NCPC.
art. 370
revisão do entendimento do Colegiado estadual, para
concluir pela necessidade de prova oral, ensejaria reexame
de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.201.819/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
Por fim, nota-se que o Tribunal de origem arrematou no sentido de que
houve responsabilidade objetiva da instituição de ensino, com a consequente condenação
por danos morais e estéticos; e desnecessidade da prova testemunhal, com base na
suficiência das provas já produzidas e na ausência de comprovação de excludentes, como
se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fl. 1217-1218):

São incontroversos os fatos de que a autora era aluna da
escola; que autor dos disparos foi um terceiro, mas também
aluno da escola; as sequelas e todos os danos advindos dos
disparos. [...]

Neste ponto é que, seguramente, não há utilidade na prova
testemunhal,
[...]
nada
disso
poderá
afastar
a
responsabilidade da escola pelo fato de a autora ter sido
vítima de tiro porque um aluno entrou na escola com arma
de fogo e efetuou os disparos.
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que houve
culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da
escola, como pretende o recorrente, bem como rever a indenização moral e estética,
demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
SOFRIDO
POR
ALUNA
NO
INTERIOR
DE
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
PRECEDENTES.
FALHA NA
SÚMULA 83/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVER O JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

QUANTUM

SÚMULA
7/STJ.
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Ao examinar a dinâmica dos fatos que permearam a
demanda, o Tribunal de Justiça concluiu pela falha na
prestação de serviço da instituição de ensino,
consignando sua responsabilidade civil objetiva pelo
acidente ocorrido em suas dependências pela falha no
dever de vigilância, afastando, por consequência, o fato
exclusivo da vítima. Assim, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame de matéria fática e das
demais provas constantes dos autos, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
[...]
3. Em relação à condenação pelos danos morais e
estéticos e ao pedido alternativo de redução do
o STJ possui orientação no
quantum indenizatório,
sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é
possível quando irrisório ou exorbitante o montante fixado,
o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para os danos
estéticos, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização por danos morais, cumpre os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Além do mais, os
valores foram reduzidos pelo acórdão recorrido, tendo sido
suficientemente justificados no voto condutor proferido,
considerando a extensão dos danos estéticos em grau
mínimo e a concorrência da vítima para o evento danoso.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro também
demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório, o que atrairia o óbice da
Súmula 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.322.081/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018,
DJe de
)
19/10/2018.

No mais, reitera-se que a incidência dos apontados óbices
processuais (Súmulas n. 7 e
) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
83/STJ
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão:

3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional, fica prejudicada quando for
aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
,
a
no que tange à mesma matéria.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.186.364/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
24/2/2025.

3. A incidência de óbices sumulares processuais, como a
aplicação da
inviabiliza o recurso especial
Súmula 5/STJ,
também pela alínea
do inciso III do
da
c
art. 105
Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.807.011/GO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
7/6/2021.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:40
Código de Controle do Documento: b87c7bf8-76cf-4f31-9043-34cdd532690e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.253 / GO
Número Registro: 2025/0191611-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
511258124 51125812420198090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SISTEMA GOYASES DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
AGRAVADO
: ISADORA DE MORAIS SANTOS
AGRAVADO
: ISABEL ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE MORAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MORAIS SANTOS
ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SISTEMA GOYASES DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - GO031813
Documento eletrônico VDA54618205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: c4f7ebcf-1239-4617-ad47-723d286c6632

LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
JOSÉ REIS GONÇALVES NETO - GO055447
AGRAVADO
: ISADORA DE MORAIS SANTOS
AGRAVADO
: ISABEL ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DE MORAIS
AGRAVADO
: VINICIUS DE MORAIS SANTOS
ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: c4f7ebcf-1239-4617-ad47-723d286c6632